Tribunal: STF
Processo: HC 256784
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL PELA SUPOSTA ILEGALIDADE DE PRORROGAÇÕES DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA NA INSTRUÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.